Tribunal: TJPA
Processo: 0005071-15.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS) ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS APELANTES ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROCEDENTE ? MANTIDA A PENA-BASE DOS RECORRENTES COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA ? MANTIDAS INCÓLUMES AS PENAS INTERMEDIÁRIAS E DEFINITIVAS DOS APELANTES POIS ESCORREITAS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não assiste razão à defesa. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto à fl. 32. Já a autoria resta evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas e testemunhas de acusação em Juízo, as quais são no sentido de que os apelantes RAFAEL SILVA DO CARMO e EDSON DOS SANTOS FERREIRA, atuaram na ação como as pessoas que iriam dar a fuga para os demais comparsas que realizaram o assalto em uma loja da Vivo em Castanhal, havendo ainda provas judicializadas no sentido de que alguns dos assaltantes vieram de Belém tão somente para realizar o assalto em Castanhal, e que o apelante Edson era quem pegaria os aparelhos e os transportaria.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso. E ainda, cumprindo ser destacado que as narrativas dos policiais em Juízo são dotadas de fé-pública, sobretudo em razão de estarem no exercício de suas funções públicas no momento da diligência que culminou na prisão dos apelantes, estando, de igual modo suas narrativas alinhadas às demais provas dos autos.2 ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA2.1 ? DA DOSIMETRIA DA PENA DE RAFAEL SILVA DO CARMO: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes aos motivos, às consequências e circunstâncias do crime, ainda permaneceu valorado negativamente o referente à personalidade do agente, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador. Destaca-se que a pena-base deste apelante diverge da do apelante Edson, pois este último fora considerado como partícipe, enquanto Rafael atuou diretamente na ação, dando apoio da porta do estabelecimento roubado para fuga.Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente circunstância agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento (art. 157, § 2º, I, II e V do CP) todas devidamente demonstradas na fundamentação da sentença combatida, pelo que, eleva-se a pena na metade (1/2), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo a quo, sobretudo em razão da utilização de fundamentação idônea para tanto, conforme se verifica à fl. 275 dos autos, destarte, tendo aquele Juízo observado o que dispõe a Súmula n. 443/STJ, restando a pena concreta e definitiva do recorrente Rafael fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Todavia, mantenho a pena final fixada em 10 (dez) anos de reclusão pelo Juízo, mesmo latente o erro material na soma, ante a ausência de recurso da acusação.Destaca-se, por fim, que a pena de multa permaneceu a mesma em todas as fases da dosimetria da pena, em razão de assim ter feito o Juízo de origem, o que se manteve neste Órgão ad quem, em observância ao non reformatio in pejus, ante a ausência de recurso do parquet.Assim torna-se a pena final a de 10 (dez) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena definitiva do apelante fixada a quando da sentença.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.2.2 ? DA DOSIMETRIA DA PENA DE EDSON DOS SANTOS FERREIRA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores judiciais referentes aos motivos, às consequências e circunstâncias do crime, ainda permaneceu valorado negativamente o referente à personalidade do agente, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo, ressaltando a condição do apelante Edson de partícipe, em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente circunstância agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.Ausentes causas de diminuição da pena, pois não há o que se falar em participação de menor importância, quando há provas nos autos de que o apelante foi de Belém à Castanhal, tão somente em razão do delito, e seria a pessoa que transportaria os celulares roubados. Presentes causas de aumento (art. 157, § 2º, I, II e V do CP) todas devidamente demonstradas na fundamentação da sentença combatida, pelo que, eleva-se a pena na metade (1/2), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo a quo, sobretudo em razão da utilização de fundamentação idônea para tanto, conforme se verifica à fl. 277 dos autos, destarte, tendo aquele Juízo observado o que dispõe a Súmula n. 443/STJ, restando a pena concreta e definitiva do recorrente Edson fixada em 09 (nove) anos e 40 (quarenta) dias-multa.Todavia, mantenho a pena final fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo Juízo, mesmo latente o erro material na soma, ante a ausência de recurso da acusação.Destaca-se, por fim, que a pena de multa permaneceu a mesma em todas as fases da dosimetria da pena, em razão de assim ter feito o Juízo de origem, o que se manteve neste Órgão ad quem, em observância ao non reformatio in pejus, ante a ausência de recurso do parquet.Assim torna-se a pena final a de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0005071-15.2016.8.14.0015
APELANTE:
RAFAEL SILVA DO CARMO
APELANTE:
EDSON DOS SANTOS FERREIRA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS) - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS APELANTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROCEDENTE - MANTIDA A PENA-BASE DOS RECORRENTES COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDAS INCÓLUMES AS PENAS INTERMEDIÁRIAS E DEFINITIVAS DOS APELANTES POIS ESCORREITAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não assiste razão à defesa. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto à fl. 32. Já a
autoria
resta evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas e testemunhas de acusação em Juízo, as quais são no sentido de que os apelantes
RAFAEL SILVA DO CARMO
e
EDSON DOS SANTOS FERREIRA
, atuaram na ação como as pessoas que iriam dar a fuga para os demais comparsas que realizaram o assalto em uma loja da Vivo em Castanhal, havendo ainda provas judicializadas no sentido de que alguns dos assaltantes vieram de Belém tão somente para realizar o assalto em Castanhal, e que o apelante Edson era quem pegaria os aparelhos e os transportaria.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso. E ainda, cumprindo ser destacado que as narrativas dos policiais em Juízo são dotadas de fé-pública, sobretudo em razão de estarem no exercício de suas funções públicas no momento da diligência que culminou na prisão dos apelantes, estando, de igual modo suas narrativas alinhadas às demais provas dos autos.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
2.1 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE RAFAEL SILVA DO CARMO:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformados os vetores judiciais referentes aos motivos, às consequências
e
circunstâncias do crime
, ainda
permaneceu valorado negativamente o referente à personalidade do agente
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador. Destaca-se que a pena-base deste apelante diverge da do apelante Edson, pois este último fora considerado como partícipe, enquanto Rafael atuou diretamente na ação, dando apoio da porta do estabelecimento roubado para fuga.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente circunstância agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento (art. 157, § 2º, I, II e V do CP) todas devidamente demonstradas na fundamentação da sentença combatida, pelo que, eleva-se a pena na metade (1/2), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo
a quo
, sobretudo em razão da utilização de fundamentação idônea para tanto, conforme se verifica à fl. 275 dos autos, destarte, tendo aquele Juízo observado o que dispõe a Súmula n. 443/STJ, restando a pena concreta e definitiva do recorrente Rafael fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Todavia, mantenho a pena final fixada em 10 (dez) anos de reclusão pelo Juízo, mesmo latente o erro material na soma, ante a ausência de recurso da acusação.

Destaca-se, por fim, que a pena de multa permaneceu a mesma em todas as fases da dosimetria da pena, em razão de assim ter feito o Juízo de origem, o que se manteve neste Órgão
ad quem
, em observância ao
non reformatio in pejus
, ante a ausência de recurso do
parquet
.

Assim torna-se a pena final a de 10 (dez) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena definitiva do apelante fixada a quando da sentença.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
2.2 - DA DOSIMETRIA DA PENA DE EDSON DOS SANTOS FERREIRA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformados os vetores judiciais referentes aos motivos, às consequências
e
circunstâncias do crime
, ainda
permaneceu valorado negativamente o referente à personalidade do agente
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo, ressaltando a condição do apelante Edson de partícipe, em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente circunstância agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição da pena, pois não há o que se falar em participação de menor importância, quando há provas nos autos de que o apelante foi de Belém à Castanhal, tão somente em razão do delito, e seria a pessoa que transportaria os celulares roubados. Presentes causas de aumento (art. 157, § 2º, I, II e V do CP) todas devidamente demonstradas na fundamentação da sentença combatida, pelo que, eleva-se a pena na metade (1/2), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo
a quo
, sobretudo em razão da utilização de fundamentação idônea para tanto, conforme se verifica à fl. 277 dos autos, destarte, tendo aquele Juízo observado o que dispõe a Súmula n. 443/STJ, restando a pena concreta e definitiva do recorrente Edson fixada em 09 (nove) anos e 40 (quarenta) dias-multa.

Todavia, mantenho a pena final fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo Juízo, mesmo latente o erro material na soma, ante a ausência de recurso da acusação.

Destaca-se, por fim, que a pena de multa permaneceu a mesma em todas as fases da dosimetria da pena, em razão de assim ter feito o Juízo de origem, o que se manteve neste Órgão
ad quem
, em observância ao
non reformatio in pejus
, ante a ausência de recurso do
parquet
.

Assim torna-se a pena final a de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 06 de fevereiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0005071-15.2016.8.14.0015
APELANTE:
RAFAEL SILVA DO CARMO
APELANTE:
EDSON DOS SANTOS FERREIRA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
RAFAEL SILVA DO CARMO
e
EDSON DOS SANTOS FERREIRA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CPB, às seguintes penas definitivas:
RAFAEL SILVA DO CARMO
-
10 (dez) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
; e
EDSON DOS SANTOS FERREIRA - 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

Narra a exordial acusatória que na manhã do dia 14 de maio de 2016, os três denunciados
RAFAEL SILVA DO CARMO
,
EDSON DOS SANTOS FERREIRA
e
PAULO SOARES DE LIMA
, todos contumazes na prática de crimes, em companhia dos indivíduos Helden da Silva e outro não identificado, deslocaram-se de Belém, local onde residem, com destino à loja da Vivo, localizada na Avenida Maximino Porpino da Silva, Bairro Centro, Castanhal/PA.

O denunciado Rafael, portando um revólver, calibre.38, em companhia de Helden, dirigiram-se à loja da Vivo, enquanto que o acusado Paulo e o indivíduo não identificado ficaram próximos ao local vigiando, ambos em uma motocicleta Honda CG 150 Fan, Placa JVV 0291, cor preta. Na mesma ocasião, o acusado Edson ficou os aguardando na esquina do Hospital Magalhães, localizado na Rua Quintino Bocaiúva, em seu veículo Fiat Siena Atractiv, Placa OTB-0976.

Ato contínuo, o denunciado Rafael e Helden adentraram ao estabelecimento e anunciaram o roubo, tendo este último conduzido os funcionários e clientes até o depósito da loja, onde cercearam suas liberdades até o fim da empreitada delituosa, ocasião em que subtraíram vários aparelhos celulares. Na oportunidade, o acusado Rafael percebeu que ainda restavam alguns aparelhos na vitrine e determinou que o funcionário Jefferson Monteiro os entregasse, o que foi realizado.

Após a subtração, Rafael se dirigiu à um dos clientes, subtraiu sua motocicleta, e posteriormente, ao lado de Helden, empreenderam fuga, cada um com um saco plástico. Ocorre que, a ação foi monitorada pelas câmeras de segurança da loja, e durante a saída dos agentes, Helden subiu na motocicleta do acusado Paulo e Rafael na moto do indivíduo não identificado, porém, em virtude de problemas mecânicos, Rafael desceu do veículo e empreendeu fuga na moto de Paulo, tendo os três se evadido em direção à Rua Senador Lemos, enquanto que o indivíduo não identificado obteve êxito na evasão.

Os funcionários informaram o ocorrido na localidade, ocasião em que um motociclista passou a persegui-los e efetuou dois disparos, os quais atingiram Helden e Rafael, vindo ambos a cair no chão, assim como caíram os sacos contendo parte dos aparelhos celulares subtraídos, enquanto que Paulo continuou a fuga pela Avenida Barão do Rio Branco.

O acusado Rafael foi atingido na região da cabeça, e ficou no local aguardando socorro. Por sua vez, Helden conseguiu correr e se refugiar no veículo do acusado Edson, o qual já estava a sua espera na mesma avenida, evadindo-se os dois em direção à BR 316.

A equipe da Polícia Militar foi acionada e obteve êxito em interceptar o carro do denunciado Edson na BR 316, oportunidade em que foi verificada a presença de Helden no banco traseiro, bastante machucado, e em razão da gravidade dos ferimentos foi encaminhado à UPA, onde morreu, enquanto que Edson foi preso em flagrante.

Durante as diligências, outra guarnição da Polícia Militar obteve êxito em localizar o acusado Paulo, no Loteamento Eugênio Magalhães, neste Município, realizando sua prisão. Os aparelhos que estavam na posse de Helden foram recuperados em via pública pelos funcionários da loja, porém os que estavam na posse de Rafael não foram localizados.

A denúncia fora recebida em 20/06/2016. (fl. 141)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 268/278)

A sentença condenatória transitou livremente em julgado em relação ao réu Paulo Soares de Lima. (fls. 321)

Inconformados,
RAFAEL SILVA DO CARMO
e
EDSON DOS SANTOS FERREIRA
interpuseram recurso de Apelação, com razões recursais às fls. 309/320.

Aduz que os apelantes devem ser absolvidos, ante a ausência de comprovação da autoria destes no delito objeto do processo origem.

Assevera que a pena-base de ambos os apelantes devem ser fixadas no mínimo legal, ante a valoração equivocada dos vetores judiciais do art. 59, do CPB. Ou ao menos que seja reduzida a pena-base do apelante Rafael para cinco anos de reclusão, em razão de a fundamentação da fixação da pena-base ter sido a mesma do apelante Edson.

Alegam que o patamar de aumento na terceira fase da dosimetria da pena deve ser reformado para o mínimo legal, em inteligência à Súmula n. 443, do STJ, considerando-se que o Juízo
a quo
se utilizou tão somente da mera indicação das causas de aumento para elevar a pena na metade.

Por fim, aduz que deve ser aplicado em favor do apelante Edson a minorante de menor participação no delito, haja vista a sua participação no delito ter sido de menor relevância, sendo apenas partícipe e não coautor.

Às fls. 329/334,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando o
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 340)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 345/352)

É o relatório, que ora submeto à revisão
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não assiste razão à defesa, quando as provas dos autos comprovam de maneira cristalina a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado perpetrado pelos apelantes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto à fl. 32.

Já a
autoria
resta evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas e testemunhas de acusação em Juízo, as quais são no sentido de que os apelantes
RAFAEL SILVA DO CARMO
e
EDSON DOS SANTOS FERREIRA
, atuaram na ação como as pessoas que iriam dar a fuga para os demais comparsas que realizaram o assalto em uma loja da Vivo em Castanhal, havendo ainda provas judicializadas no sentido de que alguns dos assaltantes vieram de Belém tão somente para realizar o assalto em Castanhal, e que o apelante Edson era quem pegaria os aparelhos e os transportaria.

Nesse sentido, vejamos as narrativas em Juízo, das vítimas e testemunhas de acusação (mídia audiovisual fl. 217):
Por ilustração, a
VÍTIMA ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO
declarou: Que se encontrava no local no dia do crime. Que eles estavam de boné e óculos. Que um deles estava armado. Que seu irmão também trabalha na loja, e um deles determinou que seu irmão retirasse os celulares da vitrine e o outro foi para o estoque com a depoente. Que eles tiraram tudo e ainda colocaram os clientes no banheiro. Que em média tinham três a quatro pessoas na loja. Que os dois que entraram na loja recolheram todos os celulares, porém não subtraíram nada dos funcionários e clientes. Que foram subtraídos em torno de 50 celulares e todos foram recuperados. Que determinaram que a depoente abrisse o estoque e os entregasse. Que na filmagem aparecia dois esperando eles lá fora, sendo que os autores subiram cada um em uma moto. Que a ação foi rápida. Que quando eles saíram seu irmão correu gritando. Que uma pessoa que ia passando pela rua perguntou o que tinha ocorrido e passou a persegui-los. Que houve tiroteio perto das lojas Americanas. Que não sabe se o indivíduo que atirou era segurança, pois ele estava de capacete. Que eles não levaram a moto do cliente, subtraíram apenas a chave. Que as motos que deram fuga eram de outros comparsas, sendo uma Bros e uma Pop. Que dois acusados adentraram à loja. Que não viu os outros dois que ficaram do lado de fora, porém só foi vê-los na filmagem. Que um dos autores era moreno. Que os dois que morreram foram os que morreram. Que a depoente não viu as pessoas que foram presas (mídia de fl. 217).
O
OFENDIDO JEFFERSON DA CONCEIÇÃO MONTEIRO
, declarou: Que as pessoas que entraram no estabelecimento vieram a falecer. Que
entraram dois, sendo um armado. Que o depoente ficou no salão principal com um, enquanto que sua irmã ficou com outro no estoque. Que eles anunciaram o roubo e determinaram que o depoente colocasse em um saco os aparelhos celulares e moldens. Que foram subtraídos mais de 50 celulares. Que na vitrine os valores variavam entre mil a três mil reais. Que o acusado que foi para o estoque carregava um saco de trigo, e o outro um saco. Que o acusado que ficou com o depoente estava óculos escuro e boné. Que o depoente visualizou pela câmera a fuga, sendo que dois indivíduos pararam em duas motos e cada autor subiu em uma. Que após eles subirem no veículo o depoente saiu correndo e anunciou que tinha sido assaltado, assim como apontou os autores. Que eram duas motos. Que uma pessoa passou a segui-los, ocasião em que o depoente ouviu os disparos e percebeu que tinham sido atingido. Que na ação dentro da loja duas pessoas agiram. Que o depoente acompanhou a saída deles. Que não percebeu se no momento tinha alguém dando apoio, foi saber apenas através das filmagens. Que o depoente percebeu que um deles largou o saco de trigo contendo os aparelhos celulares e o depoente juntou. Que o indivíduo alvejou os dois autores. Que um caiu e o outro, que também foi atingido, empreendeu fuga em outra motocicleta. Que pegaram os outros em frente à Fcat. Que não conhece nenhum dos acusados. Que os dois que entraram na loja morreram. Que o táxi era quem ia receber os celulares. Que o baleado entrou no táxi, por isso a polícia passou a persegui-los. Que o que estava armado levou um tiro na cabeça, tendo este caído. Que as pessoas que foram presas não foram as que adentraram ao estabelecimento, apenas deram fuga aos demais (mídia de fl. 217).
A
TESTEMUNHA MINISTERIAL ROBERTO FERREIRA BEZERRA
, declarou: Que participou da prisão de dois deles, sendo o taxista e o segundo na sala de audiências. Que algumas pessoas informaram a ocorrência de um assalto. Que desceram e se depararam com um cidadão alvejado na cabeça, sendo que ele ainda estava respirando. Que informaram ao depoente que o seu comparsa tinha se evadido em um táxi. Que na BR 316 fizeram a intervenção do táxi que estava em alta velocidade. Que o taxista falou que estava dando apenas uma carona. Que no carona estava um indivíduo alvejado. Que recebeu informações que o indivíduo que está aqui (Rafael) veio à óbito, o que causou espanto hoje no depoente por vê-lo vivo. Que ao chegarem na Barão se depararam com Paulo Soares, que vinha na moto acompanhado de um outro em uma Bros, o qual estava todo ensanguentado. Que o que havia sido alvejado na cabeça estaria na garupa da moto de Paulo, e por esse motivo a sua camisa estava suja de sangue. Que Paulo falou que seu companheiro foi alvejado. Que foi apresentada uma arma, mas não sabe se estava no táxi. Que a justificativa de Emerson foi que vinha passando no momento e o cidadão baleado pediu ajuda. Que vários comentários apontavam que os acusados tinham passagem pela polícia e tinham vindo à Castanhal somente para cometer o crime. Que arma estava com Rafael e o armamento caiu no chão com a queda do acusado. Que Rafael estava na moto de Paulo quando foi baleado. Que Rafael estava em via pública no chão. Que Paulo foi abordado na Barão do Triunfo e Edson no carro, em frente à Fcat com o morto (Helden). Que alguém apareceu na delegacia e fez o reconhecimento de dois deles. Que ouviu que três eram de Belém e dois daqui. Que o quinto elemento se evadiu (mídia de fl. 217).
Por sua vez,
A TESTEMUNHA ALACE DE AMORIM LOURA
, aduziu: Que participou da prisão de Edson. Que estavam no Bairro Santa Helena quando ouviram a comunicação, via rádio, acerca de um assalto. Que ao chegar na BR viu um táxi branco e fizeram a abordagem em frente à Fcat. Que estava o motorista e um outro que faleceu. Que não recorda se os objetos estavam no veículo. Que o acusado Edson estava no sentido Belém. Que ele não mencionou o que veio fazer em Castanhal. Que ao dar ordem de parada o taxista encostou imediatamente. Que determinaram a parada em razão da informação, via CIOP, que os autores estavam fugindo em um táxi branco. Que a ROCAM abordou os outros acusados (mídia de fl. 217).

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso. E ainda, cumprindo ser destacado que as narrativas dos policiais em Juízo são dotadas de fé-pública, sobretudo em razão de estarem no exercício de suas funções públicas no momento da diligência que culminou na prisão dos apelantes, estando, de igual modo suas narrativas alinhadas às demais provas dos autos.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
DA DOSIMETRIA DA PENA DE RAFAEL SILVA DO CARMO

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
, ao avaliar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à
personalidade,
aos
motivos
, às
circunstâncias
e às
consequências do crime
.

O vetor judicial
personalidade
assim fora valorado: ¿o agente demonstra-se tendente à prática criminosa¿.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, pois o recorrente se mostra pessoa voltada à práticas criminosas, o que se extrai de sua extensa Certidão Judicial Criminal Positiva de fls. 262/263, mostrando-se inclusive direcionado a perpetrar delitos com uso de violência, em especial de roubo majorado.

Tendo o magistrado demonstrado em sua fundamentação elementos sobre a desvirtuação da personalidade da recorrente, por si só, já autoriza a valoração negativa de tal vetor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
¿É bem verdade que há decisões superficiais, mencionando em poucas palavras que a personalidade do réu é deturpada ou voltada ao crime, mas esse critério não necessita ser por isso eliminado, bastando que seja aperfeiçoado, dedicando-se o julgador a buscar maiores elementos de apoio para chegar ao seu veredicto¿
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena
. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 175)

O vetor judicial
motivos do crime
fora assim valorado:
¿são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão¿
.
Reformo o vetor
, pois valorado de maneira genérica, sem demonstrar dados concretos dos autos que indiquem que os motivos esperados para o delito em espécie, em desatenção ao que dispõe a Súmula n. 17/TJPA, pelo que, passo a valorar o vetor como
neutro
.

As vetoriais
circunstâncias
e
consequências do crime
, foram valoradas conjuntamente da seguinte forma:
¿nelas se incluindo a `atitude durante ou após a conduta criminosa¿, indicam no presente caso a inocorrência de confissão e o abalo moral nas vítimas¿
.
Reformo os vetores
, pois, é vedada a valoração de vetores de maneira conjunta, em atenção à necessidade de individualização da pena, bem como, em razão de o Juízo
a quo
ter valorado os vetores de maneira genérica, e com dados inerentes ao tipo penal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 17/TJPA, pelo que, passo a valorar as vetoriais como
neutras
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformados os vetores judiciais referentes aos motivos, às consequências
e
circunstâncias do crime
, ainda
permaneceu valorado negativamente o referente à personalidade do agente
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantenho a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação individualizada do vetor judicial valorado negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador. Destaca-se que a pena-base deste apelante diverge da do apelante Edson, pois este último fora considerado como partícipe, enquanto Rafael atuou diretamente na ação, dando apoio da porta do estabelecimento roubado para fuga.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente circunstância agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes causas de aumento (art. 157, § 2º, I, II e V do CP) todas devidamente demonstradas na fundamentação da sentença combatida, pelo que, eleva-se a pena na metade (1/2), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo
a quo
, sobretudo em razão da utilização de fundamentação idônea para tanto, conforme se verifica à fl. 275 dos autos, destarte, tendo aquele Juízo observado o que dispõe a Súmula n. 443/STJ, restando a pena concreta e definitiva do recorrente Rafael fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Todavia, mantenho a pena final fixada em 10 (dez) anos de reclusão pelo Juízo, mesmo latente o erro material na soma, ante a ausência de recurso da acusação.

Destaca-se, por fim, que a pena de multa permaneceu a mesma em todas as fases da dosimetria da pena, em razão de assim ter feito o Juízo de origem, o que se manteve neste Órgão
ad quem
, em observância ao
non reformatio in pejus
, ante a ausência de recurso do
parquet
.

Assim torna-se a pena final a de 10 (dez) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se a pena definitiva do apelante fixada a quando da sentença.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE EDSON DOS SANTOS FERREIRA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo
a quo
, ao avaliar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à
personalidade,
aos
motivos
, às
circunstâncias
e às
consequências do crime
.

O vetor judicial
personalidade
assim fora valorado: ¿o agente demonstra-se tendente à prática criminosa¿.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, pois o recorrente se mostra pessoa voltada à práticas criminosas, o que se extrai de sua extensa Certidão Judicial Criminal Positiva de fls. 266/267, mostrando-se inclusive direcionado a perpetrar delitos com uso de violência.

Tendo o magistrado demonstrado em sua fundamentação elementos sobre a desvirtuação da personalidade da recorrente, por si só, já autoriza a valoração negativa de tal vetor.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
¿É bem verdade que há decisões superficiais, mencionando em poucas palavras que a personalidade do réu é deturpada ou voltada ao crime, mas esse critério não necessita ser por isso eliminado, bastando que seja aperfeiçoado, dedicando-se o julgador a buscar maiores elementos de apoio para chegar ao seu veredicto¿
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena
. 7. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 175)

O vetor judicial
motivos do crime
fora assim valorado:
¿são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão¿
.
Reformo o vetor
, pois valorado de maneira genérica, sem demonstrar dados concretos dos autos que indiquem que os motivos esperados para o delito em espécie, em desatenção ao que dispõe a Súmula n. 17/TJPA, pelo que, passo a valorar o vetor como
neutro
.

As vetoriais
circunstâncias
e
consequências do crime
, foram valoradas conjuntamente da seguinte forma:
¿nelas se incluindo a `atitude durante ou após a conduta criminosa¿, indicam no presente caso a inocorrência de confissão e o abalo moral nas vítimas¿
.
Reformo os vetores
, pois, é vedada a valoração de vetores de maneira conjunta, em atenção à necessidade de individualização da pena, bem como, em razão de o Juízo
a quo
ter valorado os vetores de maneira genérica, e com dados inerentes ao tipo penal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 17/TJPA, pelo que, passo a valorar as vetoriais como
neutras
.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese
reformados os vetores judiciais referentes aos motivos, às consequências
e
circunstâncias do crime
, ainda
permaneceu valorado negativamente o referente à personalidade do agente
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo, ressaltando a condição do apelante Edson de partícipe, em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente circunstância agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), pelo que, eleva-se a pena em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se o patamar de agravamento da pena fixado pelo Juízo de origem, restando a pena aqui fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição da pena, pois não há o que se falar em participação de menor importância, quando há provas nos autos de que o apelante foi de Belém à Castanhal, tão somente em razão do delito, e seria a pessoa que transportaria os celulares roubados. Presentes causas de aumento (art. 157, § 2º, I, II e V do CP) todas devidamente demonstradas na fundamentação da sentença combatida, pelo que, eleva-se a pena na metade (1/2), mantendo-se o patamar de aumento fixado pelo Juízo
a quo
, sobretudo em razão da utilização de fundamentação idônea para tanto, conforme se verifica à fl. 277 dos autos, destarte, tendo aquele Juízo observado o que dispõe a Súmula n. 443/STJ, restando a pena concreta e definitiva do recorrente Edson fixada em 09 (nove) anos e 40 (quarenta) dias-multa.

Todavia, mantenho a pena final fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo Juízo, mesmo latente o erro material na soma, ante a ausência de recurso da acusação.

Destaca-se, por fim, que a pena de multa permaneceu a mesma em todas as fases da dosimetria da pena, em razão de assim ter feito o Juízo de origem, o que se manteve neste Órgão
ad quem
, em observância ao
non reformatio in pejus
, ante a ausência de recurso do
parquet
.

Assim torna-se a pena final a de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 06 de fevereiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator